Tribunal: TCU
Processo: 013.401/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6250/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 013.401/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonio Marlon Ferreira Miguele (XXX.478.692-XX); Candida Maria do Socorro dos Santos Moreira (XXX.800.932-XX); Cristiane Ferreira Miguele (XXX.478.502-XX); Cristiano Ferreira Miguele (XXX.478.772-XX); Darilene Catarine V. Moreira (XXX.038.322-XX); Enelise Ferreira Miguele (XXX.478.342-XX); Eugemia do Socorro Mathias Miguele (XXX.489.992-XX); Graciete Ferreira Miguele (XXX.478.182-XX); Heloiza do Socorro Matias Migueli (XXX.192.802-XX); Marcia Zelita Ferreira Migueli (XXX.501.602-XX); Marcio Henrique de Assis Lobo (XXX.154.588-XX); Maria da Conceição Ferreira Miguele (XXX.478.422-XX); Maria do Socorro Miguele da Silva (XXX.501.282-XX); Raimunda Nazarena Matias Migueli (XXX.031.302-XX); Regina Lima Pelagio (XXX.241.647-XX); Sheila Erundina Matias Migueli (XXX.095.952-XX); Shirley do Socorro Matias Milgueli (XXX.285.432-XX); Sidnei Barboza G. de Freitas (XXX.259.106-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.